Tribunal: TJDFT
Processo: 0748490-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal e ameaça. Provas suficientes para condenação: palavra da vítima, fotografias e laudo pericial. Emendatio libelli.
1 - As declarações da vítima, harmônicas e coerentes, na delegacia e em juízo, descrevendo ameaça e agressões sofridas, no contexto de violência vivenciado por ela, somadas a fotografias e laudo pericial que demonstram lesões compatíveis com o relato dela, são provas suficientes do crime de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica.
2 - O juiz pode corrigir capitulação mal formulada na peça acusatória ou alterá-la em decorrência de outra interpretação dos fatos narrados na denúncia e imputados ao réu (emendatio libelli).
3 - A qualificadora do § 13o, introduzida pela L. 14.532/23, trata de lesão corporal praticada por discriminação em razão de gênero e, por ser alteração legislativa posterior à data dos fatos e mais gravosa ao réu - aumenta a pena cominada ao crime -, não se aplica ao caso, deve, pois, ser condenado pelos crimes do art. 129, § 9o, e art. 147, ambos do CP c/c arts. 5o e 7o da L. 11.340/06.
4 - Apelação provida em parte.